Tribunal: TJSP
Processo: 1054671-97.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a apelo, mantendo acolhimento de embargos à execução – Apontada contradição quanto à matéria discutida – Expressamente consignadas no julgado as razões do entendimento exposto – Livre convicção do juízo – Contradição que não se dá diante da interpretação extraída do conjunto probatório aportado aos autos ou de legislação - Os termos

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a apelo, mantendo acolhimento de embargos à execução – Apontada contradição quanto à matéria discutida – Expressamente consignadas no julgado as razões do entendimento exposto – Livre convicção do juízo – Contradição que não se dá diante da interpretação extraída do conjunto probatório aportado aos autos ou de legislação - Os termos contraditórios referidos pelo legislador, para o manejo dos embargos, referem-se àqueles constantes apenas do texto do decisório – A existência de fundamentos díspares das razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios - Pretensa rediscussão de mérito – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1054671-97.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
GILBERTO NUNES FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1054671-97.2017.8.26.0506/50000 Ribeirão Preto Voto no 22924
Fls. 2/6
Voto no 22924
Embargos de Declaração Cível no 1054671-97.2017.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante: Waldemir Ferreira de Souza
Embargado: Gilberto Nunes Fernandes
Juiz de Direito: Dr(a). Francisco Camara Marques Pereira
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento
a apelo, mantendo acolhimento de embargos à execução –
Apontada contradição quanto à matéria discutida –
Expressamente consignadas no julgado as razões do
entendimento exposto – Livre convicção do juízo –
Contradição que não se dá diante da interpretação extraída do
conjunto probatório aportado aos autos ou de legislação - Os
termos contraditórios referidos pelo legislador, para o manejo
dos embargos, referem-se àqueles constantes apenas do texto
do decisório – A existência de fundamentos díspares das
razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos
aclaratórios
-
Pretensa
rediscussão
de
mérito
–
Impossibilidade – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA, em face do v. acórdão de fls.
155/161, por meio do qual fora negado provimento a apelo apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1054671-97.2017.8.26.0506/50000 Ribeirão Preto Voto no 22924
Fls. 3/6
diante de GILBERTO NUNES FERNANDES, mantendo-se acolhimento de
embargos à execução.
Alega o embargante, em síntese, contradição no julgado,
porquanto analisada matéria estranha aos autos, eis que não se pretende
discutir pagamento de serviços advocatícios prestados (fls. 01/04).
É o relatório.
Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes
acolhimento.
No caso específico não verifico a apontada hipótese. Fora
expressamente consignado no julgado que, “embora discorde em parte o
apelante, sua pretensão revela cobrança de honorários advocatícios
contratuais, porque embasada a execução no documento de fls. 04 daqueles
autos, no qual ajustado o pagamento 'ad exitum' de importância equivalente a
30% do valor dado à causa, quando do recebimento de verba judicialmente
pleiteada” (fls. 158/159).
Certo que referida disposição refere-se ao mérito e, como
tal, pertinente à livre convicção do Juízo. Não há, em tal sentir, como
reconhecer contradição, porque esta não se dá diante da interpretação extraída
do conjunto probatório aportado aos autos ou de legislação. Os termos
contraditórios referidos pelo legislador, para o manejo dos embargos, referem-
se àqueles constantes apenas do texto do decisório.
Rodrigo Mazzei explica que “haverá contradição
quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1054671-97.2017.8.26.0506/50000 Ribeirão Preto Voto no 22924
Fls. 4/6
entre si, uma capaz se superar a outra. (...). Assim, em síntese, a
contradição, além de endoprocessual, há de estar posta no ventre do ato
processual embargado” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo
Civil, de Acordo com as Alterações da Lei 13.256/2016; Coordenadores:
Teresa Arruda Alvim Wambier... (et al.); 2a edição, revista e atualizada; S.
Paulo; Ed. Revista dos Tribunais; 2016; p.1.022).
Esclareceu também o C. Superior Tribunal de Justiça que
“a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com
ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (EdclREsp 218528 SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, j.
07.05.2002).
Não há se falar em contradição por não haver sido
reconhecida a pertinência das teses invocadas pelo recorrente, sendo certo que
a existência de fundamentos díspares das razões da parte não constitui
permissivo para a utilização dos aclaratórios.
Consoante já decidido por esta C. Corte, “a motivação
contrária ao interesse do embargante ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes para apreciação da irresignação
recursal, não autoriza o acolhimento de embargos de declaração”
(Embargos de Declaração no 4007570-72.2013.8.26.0564/50000, Rel.
Silveira Paulilo, j. 11.05.2015).
Vê-se que a pretensão disposta no presente recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1054671-97.2017.8.26.0506/50000 Ribeirão Preto Voto no 22924
Fls. 5/6
resvala na reanálise de mérito. Contudo, só se admite o caráter infringente nos
embargos quando decorrente da correção de erro material manifesto, ou
ainda, para fins de suprir-se omissão ou sanar-se contradição, e tais situações
não se verificam no caso sub judice.
Destarte, é inconcebível a oposição de embargos de
declaração quando sua única finalidade é a rediscussão de matéria que já fora
objeto de decisão, pena de atribuir-se a esse recurso efeito regressivo, que não
encontra previsão legal.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Colenda
Câmara de Direito Privado:
Embargos de declaração. Omissão e contradição.
Inocorrência.
Caráter
infringente.
Objetivo
de
modificação do julgado e, não, de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos
fatos, da prova ou da aplicação do direito.
Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se
pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se
funda
o
pleito,
bastando
que
justifique
seu
convencimento. Dispositivo: Rejeitaram os embargos
de
declaração. (Embargos
de
Declaração
Cível
1003157-42.2018.8.26.0451; Relator: Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro: 01/04/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1054671-97.2017.8.26.0506/50000 Ribeirão Preto Voto no 22924
Fls. 6/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de
omissão e contradição ao acórdão embargado. Vícios
não configurados. Caráter infringente do julgado e
proposito de prequestionamento. Inadmissibilidade na
hipótese.
Embargos
rejeitados.
(ED
1050575-35.2013.8.26.0100, Relator: João Camillo de
Almeida Prado Costa; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 22/02/2016; Data de registro: 25/02/2016).
Sendo assim, uma vez ausentes as hipóteses legais, a
rejeição dos embargos é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo na íntegra o v. Acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora